Tribunal: TJMT
Processo: 0001683-71.2015.8.11.0032
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001683-71.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ALTEVIR KLUCZKOVSKI - ME - CNPJ: 17.556.090/0001-02 (APELANTE), DEBORA CRISTINA SCHAFRANSKI BROGLIO - CPF: 033.638.039-90 (ADVOGADO), NATANIEL PINOTTI BROGLIO - CPF: 834.828.909-78 (ADVOGADO), CREUZA LEMES DA SILVA - CPF: 593.224.031-87 (APELADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO DE PREPOSTO – CITAÇÃO POSTAL DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA POR PESSOA ESTRANHA À LIDE E À ESTRUTURA EMPRESARIAL – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

1.

A citação pelo correio deve ser recebida pelo citando e, em caso de pessoa jurídica, é válida quanto entregue a pessoa com poderes de gerência ou administração, ou por funcionário encarregado do recebimento de correspondências

em nome da empresa, conforme art. 248, §2o do CPC
.

2. É nula a citação através de carta recebida por pessoa estranha ao processo e à estrutura empresarial, que ocupava o endereço na qualidade de locatária, conforme instrumento contratual apresentado pelo réu e com firma autenticada em data anterior à propositura da ação.

3. Não se aplica a teoria da aparência para validar a citação recebida por terceiro quando não há indício de que o réu, demandado por ato de preposto, tinha conhecimento da existência da ação, tampouco elementos indicativos de que a recebedora da correspondência se portava como legítima representante do citando.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
JOÃO ALTEVIR KLUCZKOVSKI - ME
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito” em epígrafe, proposta por
CREUZA LEMES DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de:
(i)
R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais;
(ii)
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de ressarcimento por despesas funerárias e;
(iii)
pensão mensal no montante de 1/3 do salário mínimo, até a data em que o filho da autora atingiria 75 anos ou o óbito da beneficiária.

O apelante suscita preliminar de nulidade da citação e da declaração de revelia, ao fundamento de que a carta de citação, dirigida ao antigo endereço empresarial, foi recebida por terceiros. Sustenta que, por se tratar de microempresário individual, a teoria da aparência é inaplicável, de forma que a correspondência deveria ser entregue diretamente ao próprio empresário, e não a terceiro estranho à relação processual.

No mérito, alega a ausência de prova da culpa de seu preposto pelo acidente de trânsito, bem como a inocorrência de danos materiais e a falta de prova dos pressupostos da pensão mensal, além de pugnar pela redução da indenização por danos morais e pelo abatimento do montante recebido a título de seguro DPVAT.

Contrarrazões no id. 117328982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA CITAÇÃO)

Eminentes pares:

O apelante alega que a citação, realizada pela via postal, é nula, eis que a correspondência foi recebida por terceiro alheio à estrutura empresarial e à relação processual, que ocupava o imóvel na condição de locatário.

Assiste razão ao apelante.

O Instrumento Particular de Contrato de Locação Residencial apresentado no id. 117328976 – 5,
com firma reconhecida em data anterior à propositura da ação
, comprova que, no momento da citação, o imóvel ao qual foi endereçada a correspondência era ocupado por terceiro, Clodoaldo dos Santos.

A carta de citação foi assinada por Carolina Bertoncini, que, como se infere do instrumento contratual apresentado no id. 117328978 – 2, é esposa do então locatário.

Considerando que a citação pelo correio deve ser recebida pelo
citando
e, em caso de pessoa jurídica, é válida quanto entregue a
pessoa com poderes de gerência ou administração
, ou por
funcionário encarregado do recebimento de correspondências
em nome da empresa, como determina o art. 248, §2o do CPC, é evidente que o ato citatório, efetivado em face de pessoa estranha à relação processual e à estrutura empresarial, não atendeu aos requisitos legais.

Não se pode sugerir que o apelante necessariamente tinha conhecimento da propositura da ação, tendo em vista que a sua presença no polo passivo da demanda não decorre de ato próprio, mas de solidariedade por ilícito imputado a um de seus prepostos, o qual sequer integra a relação jurídico-processual.

Tampouco se verifica a presença dos pressupostos da teoria da aparência. Afinal, da mera assinatura da correspondência endereçada ao imóvel alugado, não se revelam indícios de que a recebedora se portava como legítima representante do apelante, sobretudo em se tratando de empresário individual, isto é,
pessoa física
que se utiliza de CNPJ como simples roupagem para o exercício de atividade econômica, sem autonomia patrimonial.

Nesse sentido, é de ser reconhecida a nulidade da citação postal e, diante do comparecimento espontâneo do réu, restituído o prazo para apresentação de contestação, conforme o art. 239, §1o do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PESSOA JURÍDICA - CITAÇÃO VIA CORREIO - AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - NULIDADE - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA - SENTENÇA CASSADA. - Sem a citação do réu, a relação processual não se aperfeiçoa, fazendo com que a sentença prolatada sem a regular integralização à lide do demandado padeça de vício de nulidade insanável. - Realizada citação via correio, com aviso de recebimento, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, nos termos do artigo 248, § 2o do CPC/2015. - Resta afastada a teoria da aparência quando a citação é assinada por representante de empresa estranha à lide.”

(TJ-MG - AC: 10000170116495001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 03/09/0017, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2017)

“APELAÇÕES CÍVEIS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS RÉS. PESSOA JURÍDICA. CARTA AR ASSINADA POR TERCEIRO ESTRANHO AO FEITO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. NULIDADE ABSOLUTA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. DEMAIS APELOS PREJUDICADOS. I. Conforme exegese do art. 239 do CPC, é indispensável a citação inicial do réu para a validade do processo, cuja ausência ocasiona nulidade insanável e pode ser conhecida, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. II. Na hipótese, remetida a carta AR de citação a endereço desatualizado da pessoa jurídica demandada, a qual foi assinada por terceiro estranho à lide, em desatenção ao preconizado pelo art. 248, caput e §§ 1o e 2o, do NCPC, revela-se a nulidade do ato processual, impondo-se a desconstituição da sentença. Proveram o apelo da corré Antônio Ziegler & Cia Ltda., para desconstituir a sentença, julgando prejudicados os demais apelos.”

(TJ-RS - AC: 70077243863 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 25/04/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018)

Ante o exposto,
acolho a preliminar de nulidade da citação
e
dou provimento
ao recurso, de forma a anular a sentença e determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se oportunize a apresentação de contestação, observado o comparecimento espontâneo do réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022